Tribunal: TJSP
Processo: 2214561-50.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – Decisão que indeferiu os benefícios da justiça gratuita aos agravantes e os intimou para recolhimento da taxa judiciária inicial, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto processual – Pleito de reforma da decisão – Cabimento – Agravantes que podem

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – Decisão que indeferiu os benefícios da justiça gratuita aos agravantes e os intimou para recolhimento da taxa judiciária inicial, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto processual – Pleito de reforma da decisão – Cabimento – Agravantes que podem ser enquadrados na condição de necessitados a que alude o art. 98 do CPC – Declaração de pobreza e documentos juntados aos autos suficientes para demonstrar a hipossuficiência – Decisão reformada – AGRAVO DE INSTRUMENTO provido, para conceder os benefícios da justiça gratuita aos agravantes.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2214561-50.2019.8.26.0000 - Diadema - Voto no
Página 1 de 6
Registro: 2020.0000006433
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2214561-50.2019.8.26.0000, da Comarca de Diadema, em que
são agravantes POLIANA ANDRADE DORTE PIRES e ALEXANDRE PIRES DOS
SANTOS, são agravados DAMIANA CELESTINA DE MORAES NUNES e M.HAM
PAES E DOCES LTDA EPP.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RAMON MATEO JÚNIOR (Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA E VICENTINI BARROSO.
São Paulo, Data do Julgamento por Extenso Não informado
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR - RELATOR
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2214561-50.2019.8.26.0000 - Diadema - Voto no 08065
Página 2 de 6
Voto no 08065
Agravo de Instrumento no 2214561-50.2019.8.26.0000
Agravantes: POLIANA ANDRADE DORTE PIRES e ALEXANDRE PIRES
DOS SANTOS
Agravadas: DAMIANA CELESTINA DE MORAES NUNES e M. HAM PÃES E
DOCES LTDA. - EPP
4a Vara Cível da Comarca de Diadema
Magistrado: Dr. Rafael Bragagnolo Takejima
AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL

ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA
GRATUITA

Decisão que indeferiu os benefícios da justiça gratuita aos
agravantes e os intimou para recolhimento da taxa judiciária
inicial, sob pena de extinção do processo sem resolução do
mérito, por ausência de pressuposto processual
Pleito de
reforma da decisão
Cabimento
Agravantes que podem ser
enquadrados na condição de necessitados a que alude o art. 98
do CPC Declaração de pobreza e documentos juntados aos autos
suficientes
para
demonstrar
a
hipossuficiência

Decisão
reformada AGRAVO DE INSTRUMENTO provido, para conceder
os benefícios da justiça gratuita aos agravantes.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Poliana Andrade Dorte Pires e Alexandre Pires dos Santos contra a r.
decisão (fl. 55), proferida nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL, ajuizada pelos agravantes em face de Damiana Celestina

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2214561-50.2019.8.26.0000 - Diadema - Voto no 08065
Página 3 de 6
de Moraes Nunes e M. Ham Pães e Doces Ltda. - EPP, que indeferiu o
benefício da justiça gratuita, determinando o recolhimento das custas/despesas
processuais em 10 (dez) dias úteis pelos agravantes, sob pena de extinção do
processo sem resolução do mérito, por falta de pressuposto processual.
Alegam os agravantes no presente recurso (fls. 01/17),
em síntese, que foram vítimas de um golpe engendrado pelas agravadas, as
quais adquiriram o estabelecimento comercial que era de sua titularidade
(pizzaria), sem que, contudo, tenha sido possível compensar os cheques
emitidos para o pagamento do trespasse. Afirmam que perderam todo o seu
patrimônio, além de possuírem dívidas junto às instituições financeiras e à
operadora de cartão de crédito. Aduzem que a primeira agravante está
trabalhando como professora e que o segundo agravante está trabalhando
como motorista de aplicativo, não possuindo condições de arcar com o
pagamento das custas e despesas processuais, o que foi demonstrado nos
autos principais. Afirmam que a contratação de advogado particular não pode
ensejar o indeferimento da gratuidade processual.
Com tais argumentos pediram a concessão do efeito
suspensivo, para que, ao final, seja dado provimento ao presente agravo de
instrumento para a reforma da decisão atacada (fl. 16).
O efeito suspensivo foi deferido em segunda instância por
este Relator (fls. 125-128).
Dispensada a contraminuta, uma vez que as agravadas
sequer foram citadas, não tendo se aperfeiçoado a relação processual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2214561-50.2019.8.26.0000 - Diadema - Voto no 08065
Página 4 de 6
O recurso é tempestivo.
Relatado de forma sintética, passo a fundamentar
e decidir.
Atendidos aos requisitos necessários para conhecimento,
como já exposto na análise inicial do presente agravo de instrumento.
Os agravantes pretendem a concessão dos benefícios da
justiça gratuita, diante da comprovação do seu estado de miserabilidade.
Conforme se depreende dos artigos 98 e 99 do Código de
Processo Civil, a presunção de veracidade da declaração de pobreza é relativa,
admitindo prova em contrário.
Ressalta-se que o artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição
Federal, ao dispor que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recursos”, acaba também por impor a
comprovação da necessidade.
No caso em tela, entendeu o Juízo “a quo”, que os
agravantes estão aptos ao pagamento da taxa judiciária inicial, tendo indeferido
os benefícios da justiça gratuita em seu favor.
No entanto, a primeira agravante aufere mensalmente
cerca de R$ 1.161,19 (um mil, cento e sessenta e um reais e dezenove
centavos) a título de rendimentos, sendo que o segundo agravante, que está
desempregado, aufere menos de meio salário-mínimo mensal, quando trabalha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2214561-50.2019.8.26.0000 - Diadema - Voto no 08065
Página 5 de 6
como motorista de aplicativos (fls. 122/123), ou seja, os agravantes auferem
mensalmente montante inferior a quatro salários-mínimos mensais, que é o
patamar que este Relator tem adotado como indicador de hipossuficiência
financeira.
Frise-se, outrossim, que os agravantes estão isentos da
obrigação de apresentar Declaração de Imposto de Renda à Receita Federal
(fls. 66/67), o que indica a inexistência de patrimônio e rendimentos
expressivos de sua titularidade, a corroborar a alegação de hipossuficiência
financeira.
Por fim, os extratos bancários acostados aos autos pelo
segundo agravante (fls. 68/69) dão conta da inexistência de recursos
financeiros para fazer frente ao pagamento de custas e despesas processuais.
Assim, considerando os custos de vida atualmente, é certo
que, analisando-se os rendimentos mensais dos agravantes e sua situação
financeira atual, eles podem ser enquadrados como pessoas necessitadas da
assistência judiciária gratuita.
Portanto, é necessário que se assegure o direito à justiça
gratuita aos agravantes, deferindo-se, em seu favor, os benefícios da justiça
gratuita.
Desta forma, deve ser reformada a decisão agravada.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao presente
agravo de instrumento, para conceder os benefícios da justiça gratuita

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2214561-50.2019.8.26.0000 - Diadema - Voto no 08065
Página 6 de 6
aos agravantes.
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR - RELATOR
(Assinatura Eletrônica)